Tribunal: TJMT
Processo: 1025643-57.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025643-57.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), FLAVIO CASTRO FERREIRA - CPF: 733.484.571-49 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025643-57.2023.8.11.0000

PACIENTE: FLAVIO CASTRO FERREIRA
IMPETRANTE: MARILIA MESQUITA MIRANDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – EXORDIAL ACUSATÓRIA REJEITADA, À ÉPOCA, PELO JUIZ DA 5ª UNIDADE JUDICIÁRIA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS/MT –RETRATAÇÃO REALIZADA PELA JUÍZA TITULAR REVOGANDO A DECISÃO ANTERIOR E RECEBENDO A DENÚNCIA EM DESFAVOR DO PACIENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE PRAZO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO APRESENTAR RAZÕES RECURSAIS – PEDIDO PREJUDICADO – SUSCITADA INVASÃO DOMICILIAR – PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A AUTORIZAR A PERSECUÇÃO PENAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Fica prejudicado o pedido defensivo, relacionado ao excesso de prazo para o Ministério Público apresentar razões ao Recurso em Sentido Estrito anteriormente manejado, tendo em vista o juízo de retratação exercido pelo magistrado singular que revogou a decisão anterior e recebeu a denúncia, nos termos do artigo 56, da Lei n. 11.343/2006.

Inexiste violação ao domicílio quando presentes fundadas razões, consubstanciadas na apreensão de entorpecentes e petrechos para a traficância, motivada no fato de os agentes terem visualizado o paciente dispensar parte dos ilícitos em terreno aberto da sua residência, a qual é desguarnecida
de portão ou muros.

O trancamento da ação penal pela via célere do
habeas corpus
é medida excepcional, admissível quando evidenciada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.

Tendo a denúncia narrado a conduta delitiva imputada ao paciente, atribuindo-lhe a autoria e descrevendo satisfatoriamente a materialidade delitiva, inexiste dificuldade para a elaboração das teses defensivas, tampouco prejuízo aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025643-57.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MARÍLIA MESQUITA MIRANDA

PACIENTE: FLÁVIO CASTRO FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de FLÁVIO CASTRO FERREIRA, por meio do qual sustenta que está sofrendo constrangimento ilegal creditado ao Juízo da 5ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT [autos n. 1017595-1.2021.811.0003].

Informa que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Verbera que a exordial acusatória foi rejeitada pelo Juiz de Direito, João Filho de Almeida Portela, e o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão; contudo, passados mais de 8 (oito) meses, o
parquet
não apresentou as suas razões recursais, o que configura, no seu entender, constrangimento ilegal por afrontar a duração razoável do processo.

Aduz ainda que, em momento posterior, a magistrada, Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, em juízo de retratação [CPP, art. 589], reconsiderou a decisão anterior e a revogou, reconhecendo os pressupostos processuais e as condições da ação, razão pela qual recebeu a denúncia ajuizada em desfavor do paciente.

Assevera que a reforma do
decisum
configura nítido constrangimento ilegal, uma vez que:
1)
inexistem “fundadas razões” para o ingresso dos agentes de segurança na residência do paciente, de modo que as provas produzidas no inquérito policial devem ser consideradas ilícitas;
2)
estando a acusação formalizada, exclusivamente, nos elementos angariados na fase inquisitiva, “
impõe-se o trancamento da ação penal por falta de comprovação da materialidade delitiva
”.

Ao final, requer “
o trancamento da ação penal [...] e o reconhecimento da intempestividade do recurso interposto pelo Ministério Público, em detrimento da razoabilidade do prazo processual
” [doc. digital n. 188135688].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 188357194].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 189045182].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 189613160].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025643-57.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já registrei quando da análise do pedido liminar, a alegação de excesso de prazo para o Ministério Público apresentar as suas razões em Recurso em Sentido Estrito
resta prejudicado
, uma vez que a decisão que rejeitou a denúncia – e que havia ensejado o recurso acusatório – foi
reformada
em juízo de retratação, tendo sido a inicial recebida, nos termos do artigo 56, da Lei n. 11.343/2006.

Desse modo, o
mandamus
cinge-se à análise da
ilegalidade da violação de domicílio
e viabilidade de
trancamento da ação penal
.

A despeito da omissão da impetrante em instruir o feito com
todos os documentos que se mostrem necessários à segura aferição do alegado constrangimento ilegal
, em consulta ao Sistema PJE localizei o Inquérito Policial e a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Para melhor elucidação da matéria, transcrevo excertos da inicial acusatória,
verbis
:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 24/06/2021, por volta das 00h00min, na Rua Valgney de Oliveira, n. 1421, Bairro Jardim Liberdade, nesta cidade, o denunciado FLAVIO CASTRO FERREIRA foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e manter em depósito 32 (trinta e dois) porções, com massa de 523,34 g (quinhentos e vinte e três gramas e trinta e quatro miligramas), e 04 (quatro) outras porções, pesando 225,22 g (duzentos e vinte e cinco gramas e vinte e dois centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (22 porções), de COCAÍNA, e, as demais (04 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva aos Laudos Periciais, fls. 17/20, ID 60955427.

São dos autos que no dia e hora acima referidos, após receber delação de que um homem estava praticando tráfico de drogas no bairro supracitado, a Polícia Militar realizou diligências e logrou localizar o denunciado com as mesmas características ora delatadas, sendo que o mesmo, ao perceber a presença policial, dispensou 02 (duas) porções de maconha e correu para o interior do referido imóvel, no qual residia.

Diante da justa causa, os policiais adentraram na residência e interceptaram Flávio, sendo que, além da droga dispensada, encontraram numa mesa mais 02 (duas) porções de maconha, bem como 02 (dois) rolos de papel insulfime, utilizados para embalar drogas, e, em cima do guarda-roupas, porções de cocaína que estavam em um pote de sorvete, além de 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 3.271,00 (três mil duzentos e setenta e um reais), e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor branca (Termo de apreensão, fl. 07, ID 60955427).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, permaneceu em silêncio”

Depois, como bem destacado nas informações prestadas pela autoridade coatora,
verbis
:

“Por meio de decisão proferida no dia 17/07/2023, esta magistrada exerceu o juízo de retratação previsto em lei, revogou o decisum de ID 82233043 e recebeu a denúncia em desfavor do paciente, pelos seguintes fundamentos:

“(...) Compulsando os autos, verifico que a pretensão ministerial deve

ser acolhida. Vejamos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Flávio Castro

Ferreira, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, descrito no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, a qual foi rejeitada pelo magistrado que atuava no feito à época por entender que a prisão em flagrante decorreu de violação domiciliar.

Entretanto, após análise pormenorizada dos elementos constantes nos autos, com a devida vênia aos argumentos apresentados pelo magistrado anterior, entendo que a decisão merece ser reconsiderada pelos motivos que passo a expor.

[...]

No presente caso, com base nas informações registradas no boletim de ocorrência, a busca domiciliar realizada pelos policiais militares ocorreu devido à suspeita fundamentada de tráfico de drogas.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a busca domiciliar sem mandado judicial é admitida quando existir justa causa, desde que amparada por fundadas razões, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em análise, há elementos concretos que indicam a existência de justa causa para a busca domiciliar realizada pelos policiais. A denúncia anônima, apesar de não ter sido possível verificar sua origem, trouxe informações precisas acerca da prática do crime de tráfico de drogas na residência do acusado.

No presente caso, verifica-se que os policiais se depararam com o suspeito com as características descritas na denúncia, o que, por si só, já configurava fundadas razões para acreditar que a prática do crime de tráfico de drogas estaria ocorrendo no local.

Além disso, a atitude do suspeito ao descartar os objetos, posteriormente identificados como substâncias entorpecentes, reforçou a existência de indícios de que o domicílio do acusado era utilizado para a prática do ilícito em questão.

Dessa forma, a conduta do suspeito, ao descartar as porções de droga e buscar abrigo na residência, em conjunto com as informações da denúncia recebida, forneceram aos policiais justa causa para a busca domiciliar.

Durante a busca subsequente, foram encontrados itens que corroboraram a fundada suspeita, quais sejam, as porções de entorpecente, a balança de precisão, o papel filme e o dinheiro em espécie.

Os policiais, no exercício de suas atribuições e em face das circunstâncias apresentadas, agiram de acordo com os procedimentos legais e tiveram razões plausíveis para realizar a busca domiciliar. Era seu dever agir de tal forma.

Vale ressaltar que a atividade policial não pode ficar estritamente atrelada à exigência de um prévio e indispensável mandado judicial de busca e apreensão para ingresso em domicílio, especialmente quando a situação fática permitir a atuação imediata para cessação do delito, sobretudo aqueles permanentes, como no caso de tráfico ilícito de entorpecentes.

Não há, portanto, como reconhecer a ilicitude dos elementos produzidos na fase inquisitorial, notadamente por que havia fundadas razões para o ingresso dos policiais no imóvel. Portanto, não se configura uma violação desproporcional à inviolabilidade domiciliar.

[...]

Portanto, a busca domiciliar se deu em razão de circunstância que claramente demonstrava a existência de fundada suspeita na conduta do autuado, apta a justificar, dessa maneira, a ação policial, não havendo qualquer ilegalidade a ser declarada, ao menos neste momento.

À luz dos fundamentos acima delineados, entendo que a decisão proferida pelo magistrado anterior merece ser reformada, pois houve fundada suspeita para a busca domiciliar realizada pelos policiais militares.

Desse modo, com fundamento no artigo 589 do CPP, exerço o juízo

de retratação previsto em lei e REVOGO o decisum de ID 82233043.

[...]

Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo insofismável, pela manifesta improcedência da acusação, de modo que, nesta fase de cognição sumária, não ocorrem quaisquer das hipóteses do art. 395 do CPP, RECEBO A DENÚNCIA ajuizada em desfavor de FLÁVIO CASTRO FERREIRA [...]”
(doc. digital n. 189045182 – p. 3/7).

Além disso, a juíza singular noticiou que a defesa do paciente peticionou ‘agravando’ a decisão, buscando sua reforma; contudo, o pleito defensivo sequer foi conhecido, tendo sido rejeitado por estes fundamentos:

“Conforme expressa disposição do parágrafo único do artigo 589 do Código de Processo Penal, tratando-se de juízo de retratação no recurso em sentindo estrito, existe a possibilidade de interposição de novo recurso em caso de reforma do despacho recorrido, desde que cabível.

[...]

Contudo, faz-se imprescindível ressaltar que essa previsão não se aplica à decisão que recebe a denúncia na ação penal pública, porquanto não cabível recurso em relação a tal decisão.

No presente caso, a decisão que exerceu o juízo de retratação revogou a decisão que rejeitou a denúncia, resultando no recebimento da acusação pelo delito de tráfico de drogas. Ou seja, a decisão que exerceu o juízo de retratação equivale ao recebimento da denúncia, a qual possui natureza interlocutória simples e emite juízo de mera prelibação.

Como se sabe, as decisões interlocutórias na seara penal, via de regra, são irrecorríveis, sendo esse o caso da decisão que recebe a denúncia.

[...]

Nesse contexto, tendo em vista a irrecorribilidade da decisão que recebe a denúncia, bem como a conclusão de que a retratação ocorrida neste caso não enseja recurso específico, o agravo interposto pela defesa não pode ser recebido”
(doc. digital n. 189045182 – p. 7/8)

A defesa aduz que inexistiam “fundadas razões” para o ingresso dos agentes de segurança na residência do paciente.

Diferentemente do alegado e sopesando o contexto fático narrado nos documentos coligidos nos autos, a entrada dos policiais no imóvel se deu porque os membros da guarnição flagraram o paciente tentando se desfazer de certa quantidade de entorpecentes, pouco antes de sua abordagem.

Consta ainda que, além das 2 (duas) porções de maconha dispensadas por ele, os agentes de segurança localizaram, no interior do imóvel, outras 2 (duas) porções de maconha, 2 (dois) rolos de papel insulfilme, algumas porções de cocaína – escondidas em um pote de sorvete –, 1 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 3.271,00 (três mil, duzentos e setenta e um reais) e 1 (um) aparelho celular, ambos sem procedência lícita.

Sabe-se que o estado de flagrância que antecede a diligência nos crimes de tráfico constitui uma exceção à regra da inviolabilidade de domicílio.

Ademais, o fato de o réu dispensar drogas no quintal de sua residência –
em terreno aberto e desguarnecido de portão ou muros, como bem evidenciado nas imagens juntadas pela impetrante
–, e tal conduta ter sido vista pelos agentes de segurança, presente se faz as “fundadas razões” para o ingresso no local sem prévia autorização judicial.

Analisando situação análoga, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO [...] 1. No caso [...]
Um dos policiais conseguiu ouvir conversas sobre o tráfico e visualizar entorpecentes dentro do imóvel, visto que a área não possuía muros. 2. As circunstâncias acima delineadas constituem
[...]
fundadas razões para o ingresso dos policiais militares no imóvel
, onde foram encontradas diversas drogas, dinheiro e contabilidade do tráfico, motivo pelo qual não há falar em nulidade decorrente de violação de domicílio. 3. Agravo regimental desprovido
” (AgRg no HC n. 803.179/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Também não identifico manifesta ilegalidade para ensejar o trancamento da ação penal, haja vista que a materialidade delitiva está muitíssimo bem delineada na exordial acusatória.

No caso
sub judice,
em princípio, a denúncia descreve de modo suficiente os elementos acerca dos indícios de materialidade e autoria atribuídos ao paciente.

A toda evidência, a exordial acusatória expôs o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do paciente, a classificação do crime e o rol das testemunhas, cumprindo, assim, os requisitos contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, não prejudicando sua defesa.

Conforme entendimento jurisprudencial,
“‘o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito’ (HC n. 389.716/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 13/6/2017). (...) (AgRg no RHC n. 179.884/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023)
” [TJMT, N.U 1016628-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 6/9/2023, Publicado no DJE 11/9/2023].

Assim, presente o lastro probatório mínimo e suficiente da materialidade e autoria delitiva imputadas ao paciente, restam atendidas as condições para o prosseguimento da ação penal.

Nesse sentido:

“Segundo a jurisprudência desta Corte, ‘o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie’ (AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020). [...] O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade, o que não se verifica na presente hipótese, uma vez que o Tribunal de origem, com esteio no conjunto fático-probatório dos autos, entendeu que há indícios mínimos necessários para a persecução penal”
(STJ, AgRg no HC n. 799.742/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

Seguindo a mesma esteira, já decidiu esta Câmara Criminal:

“O trancamento da ação penal pela via célere do habeas corpus é medida excepcional, admissível quando evidenciada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. Tendo a exordial acusatória narrado a conduta delitiva imputada ao paciente, atribuindo-lhe a autoria delitiva e descrito a data aproximada sobre quando o fato típico ocorreu, inexiste dificuldade para a elaboração das teses defensivas, tampouco prejuízo aos princípios do contraditório ou da ampla defesa. Presente o lastro probatório mínimo à instauração da ação penal, não há falar em ausência de justa causa”
(TJMT, N.U 1013905-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

Forte em tais razões, não procede a pretensão de trancamento da ação penal almejada pela defesa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
FLÁVIO CASTRO FERREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023